Tribunal: TJMT
Processo: 1058177-51.2023.8.11.0001
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1058177-51.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, Admissão / Permanência / Despedida]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (RECORRENTE), JANAINA PIMENTA DE BASTOS - CPF: 785.595.101-68 (RECORRIDO), VALERIA LIMA LEITE FIRME - CPF: 028.634.175-17 (ADVOGADO), RHAMAIANE ALVES DA ROCHA - CPF: 044.198.461-43 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA. PROFESSOR. CONTRATO TEMPORÁRIO. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL RECONHECIDA. PRELIMINARES. INCOMPETÊNCIA DO NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL. AFASTADA.
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL.
MÉRITO. RENOVAÇÕES E/OU PRORROGACÕES SUCESSIVAS. VIOLAÇÃO DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 37, § 2º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 103/2006. DESCARACTERIZAÇÃO DO CONTRATO TEMPORÁRIO.
CONCLUSÃO N.º 21/1ª TR-TJMT. APLICAÇÃO.
EXTENSÃO EXEPCIONAL DOS DIREITOS SOCIAIS GARANTIDOS AOS SERVIDORES OCUPANTES DE CARGOS PÚBLICOS. ENTENDIMENTO DO STF (
RE 1066677
). TEMA 551/STF.

ART. 19-A DA LEI Nº 8.036/90. DIREITO AO DEPÓSITO DO FUNDO DE GARANTIA (
FGTS
). FGTS. SENTENÇA MANTIDA POR OUTROS FUNDAMENTOS.
RECURSO NÃO PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Recurso Inominado Cível em desfavor da sentença de id. 234882217, na reclamação nº
1058177-51.2023.8.11.0001
, do Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para:
- declarar nulo os contratos temporários, condenando o Município ao pagamento de FGTS.

O(s) fundamento(s) do(s) recurso(s) é(são):
PREJUDICIAL DE MÉRITO:
- prescrição quinquenal;
PRELIMINAR
: - incompetência do Núcleo de Justiça Digital;
MÉRITO
: - sentença com fundamento em lei diversa; - inexistência de irregularidade nas contratações temporárias; - contratos distintos; - inexistência de percepção ao FGTS.

A parte Recorrida apresenta contrarrazões, rebatendo as alegações da parte Recorrente e, pugnando pela manutenção da r. sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PREJUDICIAL DE MÉRITO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Na ordem articulada, passo ao exame do(s) fundamento(s) do(s) recurso(s).

- da prescrição.

No caso em tela, por tratar-se de hipótese de crédito resultante da relação de trabalho, não se opera a prescrição de direito, mas apenas das parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, consoante disposto na Súmula 85/STJ.

Nesse sentido:

“Súmula 85/STJ:
Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.”

"... quando a obrigação se cumpre por prestações periódicas, porém autônomas, cada uma está sujeita à prescrição, de tal forma que o perecimento do direito às mais remotas não prejudica a percepção das mais recentes"
(CAIO MÁRIO DA SILVA PEREIRA, Instituições de Direito Civil - vol.1, p. 601 - 2ª ed., Forense).

“Ementa: RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – COBRANÇA DO TERÇO CONSTITUCIONAL RETROATIVO – SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL –
PROFESSORA – FÉRIAS DE 45 (QUARENTA E CINCO) DIAS – TERÇO CONSTITUCIONAL SOBRE O TOTAL DAS FÉRIAS
– LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 3797/2012 – OBRIGAÇÃO DO MUNICÍPIO DE EFETUAR O PAGAMENTO RECONHECIDO EM SENTENÇA – ART. 7º, INC. XVII, CONSTITUIÇÃO FEDERAL – PRECEDENTE DO TJMT NO JULGAMENTO DO IRDR Nº 1002789-40.2021.8.11.0000 (TEMA 04) - IRRESIGNAÇÃO DA AUTORA – PLEITO DE RECEBIMENTO DE FÉRIAS INDENIZADAS E 1/3 RELATIVOS A TODO PERÍODO LABORADO – IMPOSSIBILIDADE – SERVIDORA PÚBLICA EFETIVA – REGIME DE TRABALHO NÃO ACOBERTADO POR REGRAS CELETISTAS –
PRESCRIÇÃO DO TERÇO CONSTITUCIONAL REFERENTE ÀS FÉRIAS USUFRUÍDAS NOS CINCO ANOS ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO
- SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.” (TJMT – TR - N.U 1028154-90.2021.8.11.0002 – Rel. GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO - DJE 16/05/2022).

Reconheço, portanto, a prescrição das parcelas vencidas nos cinco anos anteriores ao ajuizamento da reclamação.

É como voto.

VOTO PRELIMINARES

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

- do núcleo Digital dos Juizados Especiais.

A instituição dos Núcleos em todos os tribunais (
Núcleos da Justiça 4.0
), tem origem em determinação do Conselho Nacional de Justiça, na Resolução nº 385/2021, possibilitando o funcionamento remoto dos julgamentos.

No âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, inicialmente, a medida foi regulamentada pela Resolução nº 12/2021-TJMT/OE (
instalação do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais e o de Justiça Digital de Direito Bancário
).

Por fim, a criação do Núcleo Digital dos Juizados Especiais teve origem na Portaria nº 25/2022-TJMT/CM, com competência processar e julgar os feitos de competência dos Juizados Especiais, nos termos da Lei nº 9.099/1995, bem como os feitos de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, nos termos da Lei nº 12.153/2009.

- da inovação recursal.

A apresentação de matéria nova na fase recursal, só tem cabimento quando:
- se tratar de fato novo; ou, - matéria de ordem pública.

Matéria nova de mérito suscitada em recurso configura inovação recursal, estando alcançada pela preclusão consumativa, impondo-se o não conhecimento de suas razões, para que não haja supressão de instância.

Nesse sentido:

“Ementa: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC NÃO CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO.
INOVAÇÃO NA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE
. 1. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 1.022 do CPC. 2. Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito.
3. Hipótese em que a embargante traz argumentos que representam inovação na causa (como, por exemplo, a necessidade de apreciação do pedido subsidiário realizado no processo originário, questão não apresentada na contestação ou nas alegações finais da Ação Rescisória), com a intenção de rediscutir o conteúdo do acórdão embargado. 4. No que se refere à suposta incompetência do STJ para apreciar a demanda, embora o tema, conforme acima descrito, jamais tenha sido apresentado pela parte embargante (o que configura, reitere-se, inovação recursal), é possível analisá-lo, por versar questão de ordem pública.
No entanto, é manifestamente despropositada a tese da embargante. 5. A leitura do relatório no AgRg no Agravo de Instrumento 842.618/SP (acórdão cuja rescisão constitui o objeto da demanda) evidencia que o Agravo Regimental foi interposto contra decisão monocrática que "conheceu de agravo de instrumento e proveu o recurso especial para declarar indevida a cobrança dos PIS nos moldes exigidos pela Lei nº 9.715/98." (destaque acrescentado). 6. Assim, o STJ proferiu decisão de mérito quanto à pretensão veiculada no Recurso Especial em Ação Ordinária, a revelar ser improcedente a alegação de incompetência desta Corte para processar e julgar a Ação Rescisória do seu julgado. 7. Nesse sentido, revela-se infundada a alegação, inclusive constante de parecer apresentado recentemente nos autos, de que o STJ estaria julgando ou modificando o acórdão proferido no Mandado de Segurança, cuja decisão final foi proferida no Tribunal Regional Federal da 3ª Região. Muito pelo contrário, a decisão proferida nesta Ação Rescisória, sem proceder a qualquer alteração no acórdão proferido no writ, a ele fez menção exclusivamente para efeito de indicar que o respectivo trânsito em julgado era a circunstância que acarretou o reconhecimento da coisa julgada (ou seja, fato que ensejou a desconstituição do acórdão proferido no AgRg no Agravo de Instrumento 842.618/SP, oriundo da Ação Ordinária). 8. Ademais, como bem apontado pelo Min. Gurgel de Faria no Voto Vogal apresentado, "o acórdão embargado revisitou o acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região apenas para examinar, o que não poderia ocorrer de modo diferente, a procedência das alegações deduzidas na inicial, não havendo que se falar em extrapolação dos limites da lide (...) conexão, litispendência e coisa julgada são institutos distintos, sendo certo que a lei processual civil atribui vício gravíssimo à sentença que viola tão somente a res judicata, nos termos do art. 966, IV, do CPC/2015, não havendo disciplina semelhante em relação aos outros institutos. Desse modo, a circunstância de ter havido debate sobre conexão ou litispendência no outro feito, não constitui óbice ao conhecimento e julgamento da presente ação rescisória, diante da primazia conferida pela própria normal processual à coisa julgada, em consonância com a Constituição Federal, que lhe confere o status de garantia constitucional". 9. Considere-se, ainda, que tal afirmação não estaria a revelar, propriamente, omissão, obscuridade ou contradição, mas sim suposto e inexistente erro de julgamento que, como sabido, não é remediável mediante Aclaratórios, recurso de contornos rígidos cujo cabimento fica circunscrito às hipóteses do art. 1.022 do CPC. 10. Em relação ao "pedido subsidiário" contido na peça introdutória da demanda original, que supostamente deveria ser apreciado diante do julgamento de procedência do pedido deduzido pela Fazenda Nacional na Ação Rescisória, igualmente deve ser afastada a existência de omissão, havendo mera intenção de eternizar a presente lide, rediscutindo o mérito.
11. Com efeito, em primeiro lugar, este juízo não foi provocado a se manifestar a respeito do tema, pois nada foi veiculado na contestação da Ação Rescisória ou nas respectivas razões finais. Ainda que se entenda ser inaplicável o princípio da disponibilidade ou congruência no caso em tela, ou seja, que a parte a quem aproveita determinada pretensão possa deixar de veicular em juízo seu debate no momento processual oportuno, chama-se atenção para o fato de que o acórdão embargado foi claro em mencionar que o acolhimento do pedido deduzido nestes autos, fundado no reconhecimento da violação à coisa julgada, afasta a realização do juízo rescisório, sob pena de nova infração ao aludido instituto processual (ou seja, diante da constatação de violação da coisa julgada, há apenas o juízo rescindente, faltando motivo para o juízo rescisório).
12. Em segundo lugar, reitere-se que o acórdão embargado consignou de modo expresso que a ocorrência da coisa julgada foi constatada em razão do acórdão proferido em Mandado de Segurança, cujo pedido foi até mais abrangente que o deduzido na Ação Ordinária, pois procurou afastar integralmente a aplicação da disciplina instituída tanto pela Lei 9.715/1998 como pela Lei 9.718/1998. Nesse sentido, uma vez que ficou decidido, no Mandado de Segurança, que inexiste ilegalidade ou inconstitucionalidade na abrangência do conceito legal de receita bruta, tem-se, uma vez mais, ser impossível reapreciar o mérito a respeito da intenção de excluir do conceito de receita bruta os valores utilizados para pagamento aos credenciados. 13. Por último, eventualmente não tendo havido pronunciamento, nas instâncias de origem, a respeito do pedido subsidiário, não se formou coisa julgada a seu respeito. Assim, se, de um lado, as deficiências acima apontadas impedem o STJ de se pronunciar quanto ao tema a respeito do qual não houve valoração nas instâncias de origem, nada impede que a parte interessada apresente pretensão nesse sentido, no juízo competente e pela via processual adequada, ressalvada a eventual ocorrência de prescrição. 14. Embargos de Declaração rejeitados.”
(STJ – 1ª S - EDcl na AR n. 4.961/SP – rel. Ministro Herman Benjamin – j. 23/3/2022 - DJe 24/6/2022). Grifei.

“Ementa: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. APRECIAÇÃO. INVIABILIDADE. PREVIDÊNCIA PRIVADA FECHADA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 535 DO CPC. OMISSÃO INEXISTENTE.
QUESTÕES NÃO SUSCITADAS NA CONTESTAÇÃO OU NAS RAZÕES À APELAÇÃO. INOVAÇÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PRECEDENTES
. ALEGADA AFRONTA AO ART. 538, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA MULTA PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE. INTUITO PROTELATÓRIO. PENALIDADE MANTIDA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A ARGUMENTO ESPECÍFICO. APLICAÇÃO, POR ANALOGIA, DA SÚMULA Nº 283 DO STF. ÍNDICES EXPURGADOS. OFENSA DO ART. 543-C. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA Nº 282 DO STF. SUPOSTA OFENSA À SÚMULA Nº 289 DO STJ. ALEGAÇÃO TARDIA. INOVAÇÃO DA PRETENSÃO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS. 1. Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça apreciar na via especial suposta violação à matéria constitucional, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal. 2. O acórdão embargado não foi omisso porque fundamentadamente concluiu que não subsiste a alegada ofensa do art. 535 do CPC porque a Corte de origem enfrentou todas as questões postas, não havendo no acórdão recorrido omissão, contradição ou obscuridade.
Na verdade, a insurgência recursal manifestada no Tribunal a quo configurou-se em pretensão tardia, caracterizando inovação recursal e preclusão consumativa.
3. Como ressaltado pelo em. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, no julgamento do EDcl no AgRg no AREsp nº 468.212/SC, não cabe a este Superior Tribunal, que não é órgão de consulta, responder a 'questionários', tendo em vista que os aclaratórios não apontam de concreto nenhuma obscuridade, omissão ou contradição no acórdão, mas buscam, isto sim, esclarecimentos sobre situação que os embargantes consideram injusta em razão do julgado. 4. Inexistentes as hipóteses do art. 535 do CPC, não merecem acolhida os embargos de declaração que têm nítido caráter infringente. 5. Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado. 6. Embargos de declaração rejeitados.”
(STJ – 3ª T - EDcl no AgRg no REsp n. 1.504.986/SC – rel. Ministro Moura Ribeiro – j. 16/6/2015 - DJe 26/6/2015). Grifei.

“Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. ART. 535, II, DO CPC. OMISSÃO INEXISTENTE.
INOVAÇÃO RECURSAL. MATÉRIA NÃO ARGUIDA NO MOMENTO PROCESSUAL OPORTUNO. PRECLUSÃO
. REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A falta de manifestação do Tribunal, em sede de embargos de declaração, acerca de questão que se revela inovação recursal não constitui vício de omissão.
2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a preclusão não atinge as condições da ação, mas se opera para alegação de defesas de mérito não oferecidas oportunamente em contestação ou objeto de agravo retido não reiterado na apelação.
3. Agravo regimental não provido.”
(STJ – 4ª T - AgRg no Ag n. 1.354.283/RS – rel. Ministro Raul Araújo – j. 2/6/2015 - DJe 25/6/2015). Grifei.

Rejeito as preliminares.

É como voto.

VOTO MÉRITO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

- da possibilidade da contratação temporária.

A contratação temporária de servidor público é providência constitucionalmente admitida (
art. 37, inciso IX, da CF
), desde que respeitados os princípios:
a)
de que os casos excepcionais estejam previstos em lei;
b)
haja processo seletivo simplificado;
c)
o prazo de contratação seja predeterminado;
d)
a necessidade seja temporária;
e)
o interesse público seja excepcional; e,
f)
a necessidade de contratação seja indispensável.

Nesse sentido:

“Ementa: RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA.
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PROFESSOR. CONTRATO TEMPORÁRIO
. CONTRATOS CELEBRADOS COM INSTITUIÇÕES DIFERENTES. DEMONSTRADO O DESVIRTUAMENTO EM UM DOS CONTRATOS. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. VIOLAÇÃO DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 37, §2° DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DO FGTS ACOLHIDA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
O art. 37, IX, da CF, autoriza a contratação temporária para atender situações urgentes e imprevisíveis, bem como para exercer atividades de necessidade permanente da Administração, desde que o vínculo seja transitório e de excepcional interesse público
. Conforme previsto nos artigos 1° e 9° do Decreto n° 88/2015, o prazo máximo para contratação temporária é de 12 (doze) meses, com possibilidade de prorrogação por apenas uma vez, por igual período. Considerando, que em uma das contratações temporárias houve a renovação/prorrogação a qual superou o prazo previsto em lei, constata-se os requisitos a ensejar a nulidade contratual e o recebimento das verbas trabalhistas postuladas, in casu, o levantamento do FGTS. Recurso conhecido e parcialmente provido.”
(TJMT – 2ª TR – RI nº 1016894-40.2022.8.11.0015 – rel. Juiz ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO – j. 14/11/2023 - DJE 16/11/2023). Grifei.

“Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA. PREFEITO. ART. 1º, XIII, DO DECRETO-LEI 201/67. NORMA PENAL EM BRANCO HOMOGÊNEA HETERÓLOGA. LEI MUNICIPAL VÁLIDA. CRIME FORMAL. IRRELEVÂNCIA DE PREJUÍZO À ADMINISTRAÇÃO OU VANTAGEM AO PREFEITO. SUFICIÊNCIA DO DOLO DE BURLA À REGRA DO CONCURSO. CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS DA QUANTIDADE DE CONTRATAÇÕES PERMITEM INFERIR O DOLO. ERRO DE TIPO NÃO EVIDENCIADO. NÃO DEMOSTRAÇÃO DE EXCULPANTES OU JUSTIFICANTES. ORDEM DENEGADA. 1. ...2. ...
3. A Constituição Federal instituiu o "princípio do concurso público", que condiciona a investidura em cargo ou emprego público à prévia aprovação em concurso público, como dispõe seu art. 37, II. Contudo, a própria Constituição excepciona a regra, elencando hipóteses taxativas de admissão em cargo público diretamente, sem concurso público: cargos em comissão (art. 37, II); contratação temporária (art. 37, IX); cargos eletivos; nomeação de alguns juízes de tribunais, desembargadores, e ministros de tribunais superiores; agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias (art. 198, § 4º); e ex-combatentes (art. 53, I, do ADCT).
4. O inciso IX do art. 37 da Constituição Federal é norma constitucional de eficácia limitada, dependendo, portanto de lei para produzir todos os seus efeitos. Trata-se de verdadeira reserva legal qualificada, pois o legislador constituinte estabeleceu balizas e condicionantes à regulamentação da prescindibilidade do concurso público pelo legislador ordinário de cada ente federativo.
Por conseguinte, para ser constitucional a lei regulamentada e, por corolário, válido o ato administrativo da admissão com fundamento no inciso IX, deve haver a) previsão legal de prazos máximos, ou seja, o exercício da função pública deve se dar por prazo determinado; b) processo seletivo simplificado para a contratação; c) objetivo de atender a necessidade temporária, ainda que a atividade seja de caráter regular ou permanente; d) e, finalmente, a atuação do administrador deve estar fundada em excepcional interesse público
. 5. ...6. ...7. ...8. ...9. ...10. ...11. ...12. ...”
(STJ – 5ª T - HC nº 277.756/BA – rel. Ministro Ribeiro Dantas – j. 13/9/2016 - DJe 20/9/2016). Grifei.

Deste modo, o simples fato de ocorrer a contratação temporária não resulta, por si só, ato ilegal.

No caso, imprescindível a demonstração de não cumprimento, na contratação temporária, das balizas fixadas pelo Supremo Tribunal Federal, sob o regime da repercussão geral (
RE 658.026/MG
), ou seja, de que:
(a)
não se trata de uma hipótese excepcional prevista em lei,
(b)
o prazo de contratação não é predeterminado,
(c)
a necessidade não é temporária,
(d)
o interesse público não é excepcional,
(e)
a necessidade de contratação não era indispensável; e,
(f)
não se destinava ao suprimento de vacâncias temporárias (licença médica, licença-prêmio, férias ou outras hipóteses semelhantes).

- da possibilidade de contratação temporária em função pública de caráter permanente.

Registre-se que, nem sempre a contratação temporária para o exercício de funções ordinárias, permanentes, será obrigatoriamente ilegal.

Tem-se que o serviço público é contínuo e, eventualmente não podendo ser prestado pelo servidor titular, por ausência fundamentada (
gozo de licença; férias, etc...
), outra pessoa deverá fazê-lo, no período do afastamento, daí por que nessa situação a contratação temporária também surge juridicamente aceita.

Nesse sentido:

“Ementa: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. LEI COMPLEMENTAR 22/2000, DO ESTADO DO CEARÁ.
CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE PROFESSORES DO ENSINO BÁSICO. CASOS DE LICENÇA. TRANSITORIEDADE DEMONSTRADA. CONFORMAÇÃO LEGAL IDÔNEA
, SALVO QUANTO A DUAS HIPÓTESES: EM QUAISQUER CASOS DE AFASTAMENTO TEMPORÁRIO (ALÍNEA "F" DO ART. 3º). PRECEITO GENÉRICO.
IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS DE ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO E OUTROS (§ ÚNICO DO ART. 3º). METAS CONTINUAMENTE EXIGÍVEIS
. 1. O artigo 37, IX, da Constituição exige complementação normativa criteriosa quanto aos casos de "necessidade temporária de excepcional interesse público" que ensejam contratações sem concurso. Embora recrutamentos dessa espécie sejam admissíveis, em tese, mesmo para atividades permanentes da Administração, fica o legislador sujeito ao ônus de especificar, em cada caso, os traços de emergencialidade que justificam a medida atípica.
2. A Lei Complementar 22/2000, do Estado do Ceará, autorizou a contratação temporária de professores nas situações de "a) licença para tratamento de saúde; b) licença gestante; c) licença por motivo de doença de pessoa da família; d) licença para trato de interesses particulares; e) cursos de capacitação; e f) e outros afastamentos que repercutam em carência de natureza temporária"; e para "fins de implementação de projetos educacionais, com vistas à erradicação do analfabetismo, correção do fluxo escolar e qualificação da população cearense" (art. 3º, § único). 3. As hipóteses descritas entre as alíneas "a" e "e" indicam ocorrências alheias ao controle da Administração Pública cuja superveniência pode resultar em desaparelhamento transitório do corpo docente, permitindo reconhecer que a emergencialidade está suficientemente demonstrada.
O mesmo não se pode dizer, contudo, da hipótese prevista na alínea "f" do art. 3º da lei atacada, que padece de generalidade manifesta, e cuja declaração de inconstitucionalidade se impõe. 4. Os projetos educacionais previstos no § único do artigo 3º da LC 22/00 correspondem a objetivos corriqueiros das políticas públicas de educação praticadas no território nacional. Diante da continuada imprescindibilidade de ações desse tipo, não podem elas ficar à mercê de projetos de governo casuísticos, implementados por meio de contratos episódicos, sobretudo quando a lei não tratou de designar qualquer contingência especial a ser atendida. 5. Ação julgada parcialmente procedente para declarar inconstitucionais a alínea "f" e o § único do art. 3º da Lei Complementar 22/00, do Estado do Ceará, com efeitos modulados para surtir um ano após a data da publicação da ata de julgamento.”
(STF – TP - ADI 3721 – rel. Ministro TEORI ZAVASCKI – j. 9/6/2016 - DJe-170 de 12/8/2016)
. Grifei.

“EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 2º, INC. III, DA LEI N. 8.745/93:
NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, PARA FINS DE CONTRATAÇÃO DE PESSOAL; REALIZAÇÃO DE RECENSEAMENTOS E OUTRAS PESQUISAS DE NATUREZA ESTATÍSTICA EFETUADAS PELA FUNDAÇÃO INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA - IBGE
. 1. É de natureza permanente a atividade de estatística e pesquisa desenvolvida pelo IBGE; sua intensidade e o volume dessas pesquisas não são os mesmos todo o tempo.
2. Possibilidade de contratação temporária, nos termos do art. 37, inc. IX, da Constituição da República, para atender à necessidade temporária de pessoal necessário à realização de trabalhos em determinados períodos. Observância dos princípios da eficiência e da moralidade
. 3. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada improcedente.

(ADI 3386, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 14/04/2011, DJe de 24/08/2011)
. Grifei.

- da condição fática.

Nos termos do pedido inicial e da contestação, tem-se que o(
a
) servidor(
a
) laborou, em caráter temporário, no período de 16/2/2016 a 16/12/2016, 10/2/2017 a 15/12/2017, 14/2/2018 a 19/12/2019, respectivamente, ids. 234882176, 234882177, 234882178, sendo esse último, também, um contrato de rescisão ao anterior (
contrato n. 121/2018 de 14/2/2018
).

Tem-se, portanto, que o Recorrente não atendeu o que determina o art. 2º e o que ainda reforça, o art. 5º da Lei Complementar Municipal nº 103/2006,
in verbis
:

“(...)

Art. 2º
Considera-se necessidade temporária de excepcional interesse público, para fins desta Lei:

I - assistência a situações de calamidade pública ou emergência;
II - combate a surtos endêmicos;
III - desenvolvimento de programas ou campanhas de natureza temporária, nas áreas de saúde pública, assistência social, educação, esporte ou segurança pública em parceria com outros entes da federação ou decorrentes de programas próprios das secretarias do município;

IV - contratação de professor visitante ou pesquisador visitante;

(...)

§ 2º As contratações mencionadas no inciso V deste artigo destinam-se a suprir a necessidade de pessoal em decorrência das situações especificadas abaixo,
e não poderão exceder o prazo de 06 (seis) meses nos casos dos incisos I, II e IV,
e de 24 (vinte e quatro) meses nos casos do inciso III, todos deste parágrafo:

(...)

Art.
5º
As contratações serão feitas por prazo determinado, pelo tempo estritamente necessário para atender as hipóteses elencadas no artigo 2º,
observado o prazo de 36 (trinta e seis) meses nos casos do inciso III e VI,
e de 6 (seis) meses nos casos dos incisos I, II e IV, prorrogáveis uma vez, por igual período, mediante justificativa.
(Redação dada pela Lei Complementar nº
139
/2009). ...
Grifei.

Ainda que as contratações temporárias sejam conduzidas por meio de processos seletivos distintos, é imperativo que estejam em conformidade com as disposições excepcionais estabelecidas na legislação estadual/municipal previamente mencionadas e sujeitas à Constituição Federal. Nesse sentido, caso ocorram renovações sucessivas dos contratos temporários em desconformidade com tais requisitos, verifica-se a descaracterização da suposta
"situação emergencial"
, o que acarreta a desconsideração desses instrumentos como "contratos temporários" na forma da lei.

Nesse sentido:

“CONCLUSÃO N.º 21/1ª TR-TJMT: FAZENDA PÚBLICA. PROFESSOR. CONTRATO TEMPORÁRIO. CARACTERIZA CONTRATAÇÃO IRREGULAR A AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DAS SUBSTITUIÇÕES EXERCIDAS PELO CONTRATADO, BEM COMO A REALIZAÇÃO DE SUCESSIVOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS, INTERCALADOS OU NÃO.”

“Ementa: RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO.
MUNICÍPIO DE SORRISO. LEI COMPLEMENTAR 187/2013. CONTRATO TEMPORÁRIO DESVIRTUADO. PROFESSOR. FGTS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
O art. 37, IX, da CF, autoriza a contratação temporária para atender situações urgentes e imprevisíveis, bem como para exercer atividades de necessidade permanente da Administração, desde que o vínculo seja transitório e de excepcional interesse público. Os contratos temporários celebrados pelo Município de Sorriso são regidos pela Lei Complementar Municipal 187/2013, que regulamenta as hipóteses de contratação, o prazo permitido e as possibilidades de prorrogação.
Conforme a LC n° 187/2013, a contratação temporária para substituir servidor efetivo afastado deve coincidiu com lapso do afastamento do servidor efetivo titular da vaga. Se o ente público não comprovar que o período do contrato temporário coincidiu com o afastamento do servidor efetivo titular da vaga, o contrato deverá ser considerado nulo
. Recurso conhecido e desprovido.”
(TJMT – 2ª TR – RI nº 1007083-44.2023.8.11.0040 – rel. Juiz ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO – j. 21/11/2023 - DJE 21/11/2023)
. Grifei.

“EMENTA: RECURSO INOMINADO - FAZENDA PÚBLICA -
SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO - MUNICÍPIO DE SORRISO - LEI COMPLEMENTAR 187/2013 - CONTRATO TEMPORÁRIO DESVIRTUADO – PROFESSOR
– FGTS - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 2. O ente público poderá contratar servidores por tempo determinado para atender necessidade temporária excepcional do interesse público, desde que: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a contratação seja indispensável, sendo vedada para os serviços ordinários permanentes do Estado que estejam sob o espectro das contingências normais da Administração.
3. Os contratos temporários celebrados pelo Município de Sorriso são regidos pela Lei Complementar Municipal 187/2013, que regulamenta as hipóteses de contratação, o prazo permitido e as possibilidades de prorrogação. A contratação temporária para substituir servidor efetivo afastado deve coincidiu com lapso do afastamento do servidor efetivo titular da vaga. Se o ente público não comprovar que o período do contrato temporário coincidiu com o afastamento do servidor efetivo titular da vaga, o contrato deverá ser considerado nulo. Os professores contratados em regime temporário, com as breves interrupções ocorridas coincidentemente nos períodos das férias escolares, não têm o condão de obstar o desvirtuar a natureza temporária, visto que evidencia a unicidade do vínculo contratual entre as partes e a continuidade do trabalho.
5. Recurso conhecido e provido.”

(TJMT – 2ª TR – RI nº 1007079-07.2023.8.11.0040 – relª. Juíza JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE – j. 14/11/2023 - DJE 16/11/2023).
Grifei.

“E M E N T A: RECLAMAÇÃO – RECURSO INOMINADO – PARCIALMENTE PROVIDO – AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE NULIDADE DE CONTRATO DE TRABALHO C/C LEVANTAMENTO DAS VERBAS REFERENTES AO FGTS – PROFESSORA – CONTRATO TEMPORÁRIO –
PROCESSOS SELETIVOS DISTINTOS – SUCESSIVAS RENOVAÇÕES INJUSTIFICADAS – ILEGALIDADE – NULIDADE DO ACORDÃO – TEMAS 308 E 916 DO STF – RECLAMAÇÃO PROCEDENTE
. Constatado que não foi observado quando do julgamento do recurso inominado que a matéria foi tratada em sede de Repercussão Geral (TEMA 308 do STF), que reconheceu a nulidade das contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público (CF, art. 37, § 2º), não gerando essas contratações quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos empregados contratados, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, a anulação da decisão monocrática é medida que se impõe
.”

(TJMT – 2ª CDPv - RC nº 1023493-06.2023.8.11.0000 – relª. Marilsen Andrade Addario - j. 21/3/2024)
.

Resta deste modo, evidenciado o desvio de finalidade, já que a contratação em debate fora utilizada como forma de burlar a obrigatoriedade de realização de concurso público, para o preenchimento de cargos na administração pública, que por sua vez, gera a nulidade do contrato nos termos do §2º, do art. 37, da CF.

“...

§ 2º A não observância do disposto nos incisos II e III implicará a nulidade do ato e a punição da autoridade responsável, nos termos da lei.

II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração:

III - o prazo de validade do concurso público será de até dois anos, prorrogável uma vez, por igual período; ...”

“Ementa: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI DISTRITAL 418/93. EC 19/98. ALTERAÇÃO NÃO-SUBSTANCIAL DO ARTIGO 37, II, DA CF/88. PREJUDICIALIDADE DA AÇÃO. INEXISTÊNCIA. CONCURSO PÚBLICO. ATIVIDADES PERMANENTES. OBRIGATORIEDADE. SERVIÇO TEMPORÁRIO. PRORROGAÇÃO DO PRAZO. LIMITAÇÃO. REGIME JURÍDICO APLICÁVEL. 1. Emenda Constitucional 19/98. Alteração não-substancial do artigo 37, II, da Constituição Federal. Prejudicialidade da ação. Alegação improcedente.
2. A Administração Pública direta e indireta. Admissão de pessoal. Obediência cogente à regra geral de concurso público para admissão de pessoal, excetuadas as hipóteses de investidura em cargos em comissão e contratação destinada a atender necessidade temporária e excepcional. Interpretação restritiva do artigo 37, IX, da Carta Federal. Precedentes
. 3. Atividades permanentes. Concurso Público. As atividades relacionadas no artigo 2o da norma impugnada, com exceção daquelas previstas nos incisos II e VII, são permanentes ou previsíveis. Atribuições passíveis de serem exercidas somente por servidores públicos admitidos pela via do concurso público.
4. Serviço temporário. Prorrogação do contrato. Possibilidade limitada a uma única extensão do prazo de vigência. Cláusula aberta, capaz de sugerir a permissão de ser renovada sucessivamente a prestação de serviço. Inadmissibilidade
. 5. Contratos de Trabalho. Locação de serviços regida pelo Código Civil. A contratação de pessoal por meio de ajuste civil de locação de serviços. Escapismo à exigência constitucional do concurso público. Afronta ao artigo 37, II, da Constituição Federal. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada procedente para declarar inconstitucional a Lei 418, de 11 de março de 1993, do Distrito Federal.
” (STF – TP – ADI 890/93-DF – rel. Ministro Maurício Corrêa – j. 11/9/2003 – DJU 26/2/2004). Grifei.

- direito às garantias sociais da relação de trabalho.

Reconhecido o desvirtuamento da contratação temporária, é de se reconhecer também, nulas as sucessivas renovações. Contudo, não se pode negar ao trabalhador a sua condição jurídica de servidor(
a
) público(
a
), e por isso, portador(
a
) dos direitos inerentes aos servidores públicos em geral, dentre eles, FGTS, recebimento de férias e seu terço constitucional, referente aos períodos não prescritos.

Nesse sentido:

“TEMA 551/STF: Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações.”

“Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DIREITO A DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS REMUNERADAS, ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL. 1. A contratação de servidores públicos por tempo determinado, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, prevista no art. 37, IX, da Constituição, submete-se ao regime jurídico-administrativo, e não à Consolidação das Leis do Trabalho. 2. O direito a décimo terceiro salário e a férias remuneradas, acrescidas do terço constitucional, não decorre automaticamente da contratação temporária, demandando previsão legal ou contratual expressa a respeito. 3. No caso concreto, o vínculo do servidor temporário perdurou de 10 de dezembro de 2003 a 23 de março de 2009. 4. Trata-se de notório desvirtuamento da finalidade da contratação temporária, que tem por consequência o reconhecimento do direito ao 13º salário e às férias remuneradas, acrescidas do terço. 5. Recurso extraordinário a que se nega provimento. Tese de repercussão geral: "Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações”
(STF – TP – RE nº 1066677 – rel. Ministro Alexandre de Moraes – j. 22/5/2020 – DJe 1/7/2020).

“Ementa: FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CONTRATO TEMPORÁRIO. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. NULIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 37, II, E § 2.º DA CF/88. DIREITO ÀS VERBAS CONSTITUCIONAIS. SALDO DE SALÁRIO. FÉRIAS E ADICIONAL DE UM TERÇO. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. FGTS. ENTENDIMENTO SEDIMENTADO NAS CORTES SUPERIORES (STF E STJ). JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Inobservada a finalidade do contrato por tempo determinado, haja vista as renovações sucessivas, evidencia-se que a contratação visou suprir a necessidade de mão de obra habitual e não eventual, desrespeitando a norma constitucional acerca do preenchimento dos cargos públicos mediante concurso público, tornando tais instrumentos nulos. 2. O servidor público contratado temporariamente, ainda que reconhecida a nulidade do pacto, faz jus a percepção de férias remuneradas acrescidas de 1/3 (um terço) constitucional, além de décimo terceiro salário, uma vez que os direitos sociais são para ele estendidos, nos termos do art. 39, § 3.º, da CRFB/88.
3. O C. STF, apreciando o tema 551 de repercussão geral, negou provimento ao recurso extraordinário e fixou a seguinte tese: "Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações".

4. No caso, restou reconhecido o desvirtuamento da contratação, haja vista as sucessivas prorrogações e a inexistência de qualquer prova de situação excepcional que justifique a contratação temporária por todo o período do contrato.
5. Portanto, não comprovando o ente público o pagamento das verbas reportadas (férias, terço constitucional e décimo terceiro salário), a procedência do pedido neste aspecto é medida impositiva. 6. No que tange aos juros e correção monetária, nos termos do Recurso Extraordinário n.º 870.947/SE, merece parcial reforma a sentença, no que tange ao índice fixado para a correção do montante, a fim de seja considerado o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) e o termo inicial dos juros de mora a partir da citação (artigo 1º-F da Lei nº. 9.494/97 com redação dada pela Lei n.º 11.960/09), calculados com base nos índices oficiais de remuneração básica aplicada à caderneta de poupança. 7. Sentença parcialmente reformada. 8. Recurso conhecido e parcialmente provido.”
(TJMT – TR – RI nº 0015644-09.2014.8.11.0002 – relª. Juíza LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA – j. 30/03/2021 - DJE 01/04/2021). Grifei.

- da limitação ao teto dos Juizados Especiais da Fazenda Pública
.

O critério de competência estabelecido no art. 2º, da Lei nº 12.153/2009, é de sessenta salários mínimos.

Nesse sentido:

“Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO – FAZENDA PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – ASSISTÊNCIA À SAÚDE – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA UNIÃO, DOS ESTADOS E DOS MUNICÍPIOS – DIAGNÓSTICO DE DIABETE MELITUS, EVOLUINDO COM BAIXA ACUIDADE VISUAL, HEMORRAGIA VÍTREA E DESLOCAMENTO DE RETINA TRADICIONAL EM OLHO DIREITO – RISCO DE CEGUEIRA – NECESSIDADE DE PROCEDIMENTO DE VITRECTOMIA POSTERIOR, ÓLEO DE SILICONE E INJEÇÃO INTRAVÍTREO DE ANTIANGIOGÊNICA – INDICAÇÃO MÉDICA – DIREITO À VIDA E À SAÚDE – PRESENÇA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA O DEFERIMENTO DA LIMINAR VINDICADA NOS AUTOS PRINCIPAIS –
LIMITAÇÃO DOS GASTOS AO TETO DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA
– MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.”
(TJMT – TR – RI nº 1019631-61.2022.8.11.0000 – rel. Juiz GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO – j. 13/02/2023 - DJE 16/02/2023). Grifei.

“E M E N T A: RECURSO INOMINADO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO A SAÚDE – DEPENDENTE QUÍMICO – INTERNAÇÃO – EXISTÊNCIA DE PROVA DA NECESSIDADE – LAUDO MÉDICO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEIÇÃO – LEGITIMIDADE SOLIDÁRIA DA UNIÃO, ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS –
NECESSIDADE DE LIMITAÇÃO DO CUSTEIO PARA O VALOR DE ALÇADA DOS JUIZADOS ESPECIAIS
– REFORMA DA SENTENÇA NO QUE TANGE A LIMITAÇÃO DO CUSTEIO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. O direito à saúde, como corolário do direito à vida e do princípio da dignidade da pessoa humana, deve ser assegurado por todos os entes da federação (União, Estados e Municípios). Evidente a necessidade da parte autora, dependente químico, que sofreu acidente de trânsito, com quadro de traumatismo craniano (CID 10 F19.7 e CID 10 T90.5 G40), conforme os laudos médicos juntados aos autos (Id. 11374767), justifica-se o fornecimento do tratamento pleiteado, consistente da realização na internação no Centro Terapêutico, no qual inclusive, fora informado pelo médico que assiste o paciente da boa resposta ao tratamento. Ademais, resta comprovada a impossibilidade do paciente e familiares de custeio da internação, ante a ausência de condições financeiras. Entretanto, não se pode olvidar que a Lei nº 12.153/2009, artigo 2º, dispõe sobre a competência absoluta dos Juizados Especiais onde o teto das causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios é limitado até 60 (sessenta) salários mínimos.
Assim, observa-se que a sentença monocrática de primeiro grau, deve ser reformada apenas no que tange a este ponto, para constar tal limitação, evitando que o montante futuro não ultrapasse o limite de 60 (sessenta) salários mínimos, nos moldes da competência dos Juizados Especiais
. Manutenção da sentença nos demais termos. Recurso conhecido e parcialmente provido.”
(TJMT – TR – RI nº 1000156-10.2019.8.11.0038 – relª. Juíza PATRICIA CENI DOS SANTOS – j. 17/09/2019 - DJE 18/09/2019). Grifei.

CONCLUSÃO

Isto posto:
a)

NEGO PROVIMENTO ao recurso,
segue mantida a sentença, porém, por outro fundamento;
b)
Nos termos do art. 55, da Lei 9.099/95
c.c.
art. 85, § 3º, I e §4º, III do CPC, condeno o Recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios
, estes que arbitro:
b.1)
inexistindo condenação em primeiro grau, em 10% (
dez por cento
) sobre o valor corrigido da causa;
b.2)
havendo condenação, em 15% (
quinze por cento
) sobre o valor desta;
b.3)
considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (
até 3 salários mínimos
), fixo o valor em R$ 2.500,00 (
dois mil e quinhentos reais
).

c)
Sem condenação em custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 236/CNGC/MT
, à exceção do disposto no §2º:

“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”
;
d)
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2024